Tribunal: TJBA
Processo: 8064284-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064284-96.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAXIMO DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
MERISSA BAHIA PINHEIRO, PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS, ELMANO BRANCO COELHO

APELADO: ZAP GRAFICA ONLINE LTDA

Advogado(s)
:
VALERIA FERREIRA DO VAL DOMINGUES PESSOA, CRISTIANO PESSOA SOUSA, TAINA CARLOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO. DEFEITO NO PRODUTO ENTREGUE. BANNER PUBLICITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE USO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Reconhecida a falha na prestação do serviço gráfico, impõe-se a restituição do valor pago, sendo incabível condicionar a devolução à entrega do produto defeituoso, ante a sua natureza perecível e inutilidade comprovada.

2. A frustração da legítima expectativa do consumidor, especialmente em contexto profissional, aliada à ausência de solução extrajudicial eficaz por parte da fornecedora, configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

3. Manutenção do indeferimento quanto ao pedido de ressarcimento de despesas adicionais, diante da ausência de comprovação efetiva dos danos materiais alegados.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8064284-96.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo apelante
Máximo de Souza Santos
e apelada
Zap Gráfica Online Ltda.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25